Tribunal: TJES
Processo: 5006560-89.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006560-89.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEMIA RAIMUNDO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO NO SUS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção, má-formação congênita, autismo e epilepsia, objetivando o fornecimento do medicamento "Pondera XR 25mg" pelo Município de Colatina e pelo Estado do Espírito Santo, ante a negativa administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS, considerando a existência de alternativas terapêuticas na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A garantia constitucional do direito à saúde deve harmonizar-se com as diretrizes do sistema público, exigindo-se critérios técnicos e científicos para o fornecimento de fármacos não padronizados. 4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal estabelecem que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende da comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pela rede pública, além da imprescindibilidade do tratamento prescrito. 5. A Nota Técnica do NATJUS atestou que o medicamento possui registro na ANVISA, mas não integra as listas do SUS, o qual disponibiliza alternativas terapêuticas para o quadro clínico. 6. Os laudos médicos apresentados limitaram-se a prescrever o medicamento sem descrever tratamentos anteriores ou demonstrar falha terapêutica e refratariedade do paciente às opções padronizadas, não satisfazendo o requisito da prova da ineficácia das alternativas do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a presença de requisitos cumulativos, incluindo a prova da ineficácia das alternativas terapêuticas ofertadas pelo sistema público. 2. A ausência de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado pelos medicamentos constantes das listas do SUS impede o deferimento da tutela jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6; STJ, Tema 106 (EDcl no REsp 1.657.156/RJ); TJES, Apelação Cível 5005307-66.2024.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2025; TJES, Apelação Cível 5000352-96.2023.8.08.0023, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
W. J. R. C.
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara da Infância e Juventude de Colatina/ES
(
id. 15145569
), que julgou improcedente a “
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o fornecimento do medicamento “Pondera XR 25mg”.

Em suas razões recursais (
id. 15145576
), sustenta o apelante ser portador de Transtorno de Déficit de Atenção, má-formação congênita, transtorno do espectro autista e epilepsia, afirmando ser imprescindível o uso do medicamento prescrito para a condução de seu tratamento. Alega, ainda, que a sentença recorrida teria aplicado de forma inadequada o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual pugna pela sua reforma.

Contrarrazões foram apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
id. 15145581
) e pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
(
id. 15145583
), ambos requerendo o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação (
id. 16822932
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº. 5006560-89.2024.8.08.0014

APELANTE: W. J. R. C.

APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar o acerto da respeitável sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos entes públicos apelados ao fornecimento do medicamento “Pondera XR 25mg”, não incorporado às políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

É consabido que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Constituição da República.

Todavia, tal garantia constitucional deve ser concretizada de forma harmônica com as diretrizes do sistema público de saúde, especialmente no que concerne à observância de critérios técnicos, científicos e orçamentários estabelecidos pelos órgãos competentes.

No caso dos autos, o medicamento pleiteado, conforme verificado em nota técnica elaborada pelo NatJus (
id. 15145541
), possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não está inserido no rol de tratamentos do Sistema Único de Saúde - SUS. Portanto, a controvérsia deve ser analisada à luz do entendimento consolidado do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema nº 06, de Repercussão Geral, e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 106, fixado sob o rito dos recursos repetitivos.

STJ, Tema nº 106:
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii)

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (
EDcl no REsp 1657156
RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018) (grifo nosso)

STF, Tema nº 06: “
1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras)
impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa,
nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento
pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação,
à luz da medicina baseada em evidências, da
eficácia
, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado,
descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.

Sob pena de nulidade da decisão judicial,
nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)

aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento,
previstos no item 2,
a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS),
sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c)
no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

Na hipótese em apreço, embora restem evidenciadas a hipossuficiência do recorrente e a existência de registro do fármaco na ANVISA,
o requisito relativo à comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS não foi preenchido
.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico acostado à inicial e o laudo atualizado apresentado após determinação de emenda limitam-se a prescrever o medicamento Pondera XR e afirmar que "é necessário o uso regular e contínuo".

Em contrapartida, a nota técnica elaborada pelo NatJus (
id. 15145541
) relata que: (
i
) medicamento não é padronizado, mas o SUS fornece alternativas terapêuticas para o quadro depressivo e de ansiedade, tais como Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina e Fluoxetina; (
ii
) não consta nos laudos médicos a descrição de tratamentos anteriores realizados com os fármacos do SUS, tampouco a comprovação de falha terapêutica ou refratariedade do paciente a estas opções; (
iii
) o formulário médico apresentado limitou-se a mencionar "troca de medicamentos sem sucesso", sem especificar quais foram utilizados, doses ou períodos; e (
iv
) há contraindicação em bula do medicamento Paroxetina de liberação controlada para menores de 18 anos, não sendo recomendado seu uso pediátrico.

Com a devida vênia, dissocio-me da conclusão alcançada pelo ilustre
Parquet
, por não vislumbrar nos autos provas robustas de que foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

Frise-se que este Egrégio Tribunal já teve oportunidade de se debruçar sobre casos similares, quando decidiu no mesmo sentido aqui elucidado, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO AO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA 1234/STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Aripiprazol 30mg, não incorporado aos atos normativos do SUS, para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral), para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), estabeleceu requisitos cumulativos e de ônus probatório da parte autora para a concessão excepcional de fármacos não padronizados pelo SUS.
4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado pela alternativa terapêutica disponibilizada na rede pública (Risperidona). A alegação de resposta insatisfatória e de efeitos adversos não foi corroborada por exames laboratoriais ou outras provas objetivas, conforme apontado em Nota Técnica do NATJUS. 5. Inexiste nos autos demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da superioridade terapêutica do Aripiprazol em relação ao medicamento padrão do SUS, sendo que o parecer técnico indica ausência de diferenças significativas de efetividade e segurança entre os fármacos.
6. A parte autora também deixou de comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação, requisito indispensável previsto na tese vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. 8. Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 1234 de Repercussão Geral, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. 2. A mera alegação em laudo médico de falha terapêutica ou de efeitos adversos do medicamento padronizado pelo SUS, desacompanhada de provas objetivas que a corroborem (como exames laboratoriais), é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de sua substituição, requisito essencial para o deferimento do pleito." (TJES. ApCiv. 5005307-66.2024.8.08.0014. Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Julg. 10/11/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha. 4.
O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas
. 5. E
m conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 13/02/2025)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a respeitável sentença recorrida.

É como voto.